Tribunal: CARF
Processo: 10283.720637/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.720637/2008-14 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.110 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
14 de março de 2023 Assunto
Assunto
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. APURAÇÃO MÉTODO PIC Recorrentes
Recorrentes
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Processo julgado em 14/03/2023,
período da tarde.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra o acórdão no 01-35.801 e no 01-
12.935, proferidos pela 1a Turma da DRJ/BEL, que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, nos seguintes termos:
1. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados
pela recorrente como suporte para determinação do preço parâmetro CPL, e, por conseguinte,
cancelar o ajuste decorrente desta infração;
2. Reduzir o ajuste relativo às divergências no cálculo PRL-60 de R$ 125.532.045,75
para R$ 69.999.573,32;
3. Deferir a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, na base de
cálculo do lançamento;
4. Considerando a parte inalterada da decisão proferida no Acórdão no 01-12.935, de
05/02/2009, decide-se:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720637/2008-14
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

a. Manter o crédito tributário de IRPJ, FG 31/12/2003, no valor de R$ 5.482.822,50,
acrescido da multa de 75% e dos juros moratórios;
b. Cancelar o crédito de CSLL, FG 31/12/2003, e reduzir, para o mesmo período, a
base de cálculo negativa da contribuição para R$ 22.334.702,22.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 74-91, relativo(s) ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-
CSLL, ano(s)-calendário 2003, com crédito total apurado no valor de R$
299.106.186,05, incluindo o principal (IRPJ e CSLL), a multa de ofício e os juros de
mora, atualizados até 30/05/2008. O(a) contribuinte tomou ciência do(s) lançamento(s)
em 01/07/2008 (fls. 74 e 83).
De acordo com os Autos de Infração e anexos, o contribuinte incorreu nas seguintes
infrações: 
Superavaliação do Estoque Inicial, com conseqüente majoração indevida do Custo
do Produto Vendido (CPV); 
Falta de adição ao lucro das parcelas dos custos dos insumos importados que
excedem ao preço parâmetro de transferência;
A infração de superavaliação do estoque inicial é decorrente da divergência entre o
estoque final do ano-calendário 2002, registrado no Livro de Inventário, e o estoque
inicial do ano-calendário 2003, registrado na apuração do lucro líquido da DIPJ 2004.
A infração de falta de adição dos excessos de custos relativos ao preço de
transferência, por sua vez, é decorrente da desconsideração do método de cálculo CPL
(utilizado pela recorrente) e do recálculo do preço parâmetro (pelo fisco) pelo método
PRL-60.
O(a) contribuinte apresentou sua(s) impugnação(ões) ao(s) lançamento(s) em
31/07/2008 (fls. 2718-2783), na(s) qual(is) alegou em síntese que:
Da preliminar de nulidade por ofensa a verdade material
1. Em nenhum momento foi intimada a esclarecer as diferenças encontradas no estoque
inicial;
2. As diferenças encontradas no estoque do início do período decorrem da não
consideração do valor dos bens classificados como estoque em trânsito;
3. A constatação de suposta divergência no estoque final de 2002 e inicial de 2003 não
é suficiente para o lançamento, pois tais diferenças poderiam indicar omissões de
compras no ano 2002;
4. Se a Autoridade Lançadora tivesse demonstrado que se tratava de superavaliação de
estoque, teria o dever de recompor os custos da impugnante para o período, haja vista
que o estoque inicial final certamente estaria contaminado por tal prática;
5. No que diz respeito ao Preço de Transferência, o lançamento teve por fundamento o
fato do contribuinte, sob intimação, não ter apresentado a documentação obrigatória
para que pudesse exercer o direito a utilizar o Método CPL. Todavia, em nenhum
instante foi intimada a apresentar os documentos comprobatórios de seu cálculo CPL;
6. Não poderia a fiscalização supor a inexistência dos comprovantes sem ao menos
solicitá-los ao particular;
7. Como o Auto de Infração deixou de observar a busca da verdade material, princípio
básico do lançamento, patente é sua nulidade;

Da preliminar de nulidade pela ofensa a ampla defesa
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

8. A suposição de que não havia documentos suficientes à prova do CPL serviu de base
para que todos os cálculos da Impugnante fossem desconsiderados, inclusive aqueles
realizados pelo PRL;
9. Na prática, a fiscalização rechaçou os demonstrativos PRL da impugnante sem
justificar o motivo para tanto. Desse modo, o auto de infração está eivado de vício de
nulidade por ter sido lavrado em manifesta afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;

Da superavaliação do estoque
10. O valor do estoque inicial do ano-calendário 2003, indicado na DIPJ 2004,
contempla o montante do estoque em trânsito que pode ser comprovado em sua
contabilidade através do saldo, em 31/12/2002, das contas 14610101, 14610103,
14610105, 14650301, 14650303, 14650503 e 14450107 (Doc 7), totalizando os R$
41.438.385,22, citados pela fiscalização;
11. Além disso, informou, na sua DIPJ 2004, “Compras à vista” no valor de R$
1.005.370.587,88, quando na verdade teria registrado na contabilidade a importância
de R$ 1.035.967.879,25, incorrendo numa diferença de R$ 30.597.231,37 a desfavor da
impugnante (Doc 8);
12. A Autoridade Lançadora ainda incorreu em erro na determinação do valor devido,
eis que, descreve expressamente que a diferença fora de R$ 41.438.385,22, mas utiliza
como valor tributável o montante de R$ 41.816.530,27;
13. A glosa de custos, motivada pela superavalição de estoque, tem impacto direto na
apuração do próprio lucro líquido, devendo ensejar a recomposição do lucro de
apuração;

Da inobservância da convenção Brasil-Coréia
14. O Brasil e a Coréia firmaram convênio para evitar a dupla tributação (aprovado
pelo Decreto Legislativo no 205/91 e promulgado pelo Decreto no 354/91);
15. Considerando que o Tratado há de ser observado com força de Lei, nos termos do
art. 98 do CTN, bem como não ter sido derrogado pela Lei no 9.430/96, por ser de
regra mais específica quando aos destinatários, não basta haver vinculo societário ou
econômico para que as transações realizadas com residentes da Coréia fiquem sujeitas
ao controle do Preço de Transferência, deve-se aplicar também o art. 9o da referida
Convenção, que prevê estar o controle dos preços de transferência atrelados à
existência de uma vantagem anormal para uma das partes;
16. Como a fiscalização não comprovou que a relação Impugnante/fornecedores
influenciou o valor das transações, descabem as considerações fiscais quanto ao limite
de dedutibilidade;
17. O PRL-60, com margem fixa, por se tratar de mera presunção, não autorizada pelo
Tratado, não se presta a alcançar o lucro que eventualmente se deixou de obter no
Brasil, devendo por mais este motivo ser rechaçado;

Da ilegalidade da IN SRF no 243/2002
18. A parte final do art. 12 da IN SRF no 242/2002 é ilegal porque estabeleceu uma
nova sistemática de determinação do preço parâmetro pelo método PRL ao introduzir
um conceito de “participação de bens importados” não previsto na Lei no 9.430/96;
19. Devido esta ilegalidade, a metodologia prevista na IN no 243/2002 para o PRL não
poderia ser utilizada no lançamento;

Da ausência de comprovação do melhor método
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

20. A fiscalização não demonstrou que o cálculo PRL representa o menor ajuste entre
os possíveis (PRL, CPL e PIC), na forma com determina o art. 18, § 4o da Lei no
9.430/96, devendo, por isso, o lançamento ser cancelado;

Do erro na utilização do preço CIF como parâmetro
21. O controle do preço de transferência só pode ser bem realizado se considerado o
preço FOB, vez que as contratações com não vinculadas, tais como fretes e seguros,
não poderia se sujeitar às limitações da legislação de preços de transferência;
22. Como a autuação utilizou o preço CIF para o cálculo do PRL, os ajustes efetivados
não atendem os fins da legislação de controle do preço de transferência, devendo,
portanto, serem rechaçados;
23. O parágrafo 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 não tem outro fundamento senão o de
oportunamente, com a instituição do controle do preço de transferência, repisar a
necessária agregação dos fretes e seguros ao custo das mercadorias adquiridas para
efeito de dedutibilidade na apuração do Lucro Real;
24. De acordo com o princípio da Proporcionalidade, tanto o legislador, como o
administrador, devem buscar meios adequados e necessários ao fim almejado. Assim,
se o frete e seguro praticados entre partes independentes não servem para mascarar
eventuais transferências de lucros, a inclusão do preço CIF no cálculo do PRL deve ser
condenada e o auto improvido por ofensa o princípio da proporcionalidade;
25. O art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, que prevê expressamente a utilização do
preço CIF, é ilegal por afronta aos princípios norteadores do preço de transferência;

Do lucro da exploração
26. A fiscalização deveria recompor o lucro da exploração da empresa, eis que os
valores lançados referem-se a ajustes relacionados à atividade industrial incentivada;

Dos prejuízos acumulados
27. A tributação dos ajustes encontrados pela fiscalização ignorou a existência de
prejuízo fiscal de exercícios anteriores, passível de compensação;

Do imposto pago
28. A fiscalização deixou de descontar do imposto tido por devido aquele já pago pela
Impugnante (doc. 9);

Do ajuste do preço CAP
29. Os ajustes dos custos do período, por conta dos ajustes do inventário e do preço de
transferência, afetam necessariamente o ajuste nas exportações procedido pelo método
CAP;
30. Adotou o método CAP para o ajuste nas exportações, todavia a fiscalização olvidou
apurar este ajuste para alcançar o Lucro Real do Período;

Da apuração do PRL
31. Na hipótese de desconsideração dos cálculos originais de preços de transferência, o
ajuste deveria ser realizado com base no método PRL devidamente aferido pela
impugnante, que foram confeccionados por uma auditoria profissional de renome;

Fl. 4612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

Do pedido de diligência
32. O enorme volume de dados envolvidos, bem como o fato da Impugnante
comercializar produtos de complexa industrialização, tornou impossível a juntada à
impugnação de toda a documentação comprobatória do cálculo CPL;
33. Para que se comprove a exatidão dos ajustes calculados pela impugnante, mister se
faz uma auditoria oficial por parte das autoridades fiscais, o que, no presente estágio,
só seria possível mediante a determinação da baixa dos autos em diligência.
Em 15/01/2008, a impugnante, em nome da verdade material, solicitou a juntada aos
autos da documentação comprobatória do método CPL utilizado (fls. 3212-3389).
Foi juntada à folha 3.394, a impressão da planilha “RESUMO TRANSFER PRICING
2003”, extraída dos arquivos magnéticos fornecidos pelo contribuinte à fiscalização.
A impugnação foi julgada através do Acórdão no 01-12.935 (fls. 3395-3410), de 05 de
fevereiro de 2009, onde se decidiu, ipsis litteris:
... DA CONCLUSÃO
...
1. Reduzir o valor tributável da infração de superavalização de estoque de R$
41.816.530,27 para R$ 41.438.385,22;
2. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos
utilizados como suporte para determinação do preço praticado;
3. Julgar IMPROCEDENTE a constituição dos créditos de IRPJ e CSLL;
4. Promover os ajustes indicados na Tabela (...) nas bases de cálculo dos tributos
exigidos no processo.

...
[grifei]
Em relação ao item 2 (da conclusão do Acórdão no 01-12.935), considerou-se que a
parte do lançamento, relativa ao preço de transferência, restringiu-se aos insumos
outrora calculados pelo método CPL. Ver trecho do voto do condutor, abaixo:
...
Na descrição dos fatos do auto de infração, a autoridade fiscal asseverou que “O
contribuinte apresentou os Arquivos Magnéticos e Planilhas com as indicação dos
Métodos utilizados para cálculos dos “Ajustes””. E prossegue afirmando que “O
CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU, APESAR DE INTIMADO PARA ISTO, A
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA QUE PUDESSE EXERCER O DIREITO DE
UTILIZAR O MÉTODO CPL”.
Ocorre que, pedir para justiçar os ajustes efetuados não equivale dizer apresentar a
documentação obrigatória do método de cálculo utilizado.
Logo, pode-se concluir que contribuinte não foi regularmente intimado a apresentar a
documentação obrigatória para o uso do método CPL. Pelo que, tenho que esta parte
do lançamento se reveste de ilegalidade, na medida que a Autoridade Fiscal não
conseguiu comprovar a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados como
suporte do preço praticado.
Quanto à alegação que a fiscalização rechaçou os demonstrativos PRL da impugnante
sem justificar o motivo para tanto, vejo pelo cotejo da página do livro razão (à fl.
2.816) e da Planilha Transfer Pricing 2003 (fl. 3.116) com Demonstrativo Sintético do
Excesso de Custo por Insumo (fls. 30-82) que o lançamento relativo às adições pelo
preço de transferência se restringiu aos insumos outrora calculados pelo método
CPL.
...
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

[grifos do original]
Ciente do teor do Acórdão, a autoridade da unidade de origem apresentou pedido de
anulação do Acórdão (fls. 3423-3424), com fundamento em supostos lapsos manifestos,
a seguir reproduzidos:
...
2) Apesar de, na própria impugnação, o contribuinte admitir que a autuação se refira
não só, a desconsideração do método de valoração de Preço de Transferência CPL,
mas, também, a utilização em desacordo com a legislação de regência do método PRL,
uma vez que os monitores (identificados na planilha fornecida pelo próprio contribuinte
como C/M) tiveram os valores de seus insumos ajustados para a conformidade com a
I.N. 243/2002, o julgador em lapso manifesto deixou, aproximadamente, R$
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) sem julgamento, uma vez que
interpretou equivocadamente que a autuação não atingiu tais produtos (Nos autos e nos
arquivos magnéticos estão identificados pelos respectivos Códigos de cada Produto, a
saber: CELULAR: SCH, SGH, STH. DISCO RÍGIDO: SP, SV. Os demais pertencem a
monitores que o contribuinte calculou pelo PRL/60 como exemplo: AV, CA, GG, AN).
3) Apesar de, no linguajar contábil e tributário, a expressão justificativa significar a
apresentação de documentos, isso confirmado por todos os dicionários consultados
(vide Houaiss, Michaelis e Aurélio), o julgador, a nosso ver, em lapso manifesto, se
apegou a essa questão semântica para promover a enorme desoneração que agora
questionamos, dando ao julgamento caráter, no mínimo, temerário (ainda que o
próprio Termo de Intimação tenha exigido que as informações fossem prestadas por
escrito, a própria IN 243/2002 em seu artigo 40 obrigue o contribuinte fiscalizado a
apresentar a documentação suporte e, principalmente que, nenhum outro entendimento
para o termo justificativa tenha sido usado pelo contribuinte em sua resposta);
...
Através da Resolução no 55 (fls. 3426-3429), de 30 de julho de 2009, a 1a Turma da
DRJ Belém reconheceu que o lançamento relativo aos ajustes do preço de transferência
contemplava a presença de insumos outrora submetidos pelo contribuinte a
metodologia de cálculo PRL-60, e que, portanto, se equivocou a afirmar que “o
lançamento relativo às adições pelo preço de transferência se restringiu aos insumos
outrora calculados pelo método CPL”. Todavia considerou que os elementos trazidos
aos autos não eram aptos a serem submetidos a novo julgamento porque a unidade de
origem não teria separado o quantum do lançamento (dos ajustes do preço de
transferência) era devida a cada fundamentação. Nestes termos, determinou:
1. Anular o acórdão no 01-12.935 – 1a Turma da DRJ/BEL, de 05 de fevereiro de 2007,
para substituí-lo pela presente resolução;
2. Devolver os autos à unidade de origem para que esta divida e identifique a base de
cálculo da infração de falta de adição dos excessos do preço de transferência de
acordo com o motivo da infração. Ou seja, separe e totalize os excessos de custos
relativos a desconsideração do método CPL dos excessos relativos a divergência no
cálculo do PRL-60;

3. Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, facultando-lhe o direito de
se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

...
Através da Informação Fiscal de 17/12/2009 (fls. 3487-3489), a unidade de origem
forneceu aos arquivos digitais contidos em CD, nos quais aduziu apresentar a memória
de cálculo entregue pelo contribuinte (de acordo metodologia de cálculo empregada) e
a memória de cálculo de utilizada pelo fisco. E ainda separou e totalizou a base da
cálculo da infração.
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

O resultado da diligência foi levado ao conhecimento do sujeito passivo, que se
manifestou através das folhas 3520-3535.
Os novos documentos apresentados pela recorrente, assim como os CD ́s 1 e 2, foram
reunidos à época nos anexos denominados I e II.
Por meio do Acórdão no 01-16.923 - 1a Turma da DRJ/BEL, de 31/03/2010 (que revisou
o Acórdão no 01-12.935, de 05/02/2009), a DRJ Belém acolheu os novos argumentos e
documentos apresentados pelo sujeito passivo e decidiu (fls. 3536-3569):
1. Reduzir o valor tributável da infração de superavalização de estoque de R$
41.816.530,27 para R$ 41.438.385,22;
2. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados
pela recorrente como suporte para determinação do preço parâmetro CPL, e, por
conseguinte, cancelar o ajuste decorrente desta infração;
3. Reduzir o ajuste relativo às divergências no cálculo PRL-60 de R$ 125.532.045,75
para R$ 69.999.573,32;
4. Deferir, nos termos da lei, a compensação de prejuízos fiscais de períodos
anteriores, na base de cálculo do lançamento;
5. Manter o crédito tributário de IRPJ, FG 31/12/2003, no valor de R$ 7.842.889,28,
acrescido da multa de 75% e dos juros moratórios;
6. Cancelar o crédito de CSLL, FG 31/12/2003, todavia reduzindo a base de cálculo
negativa da contribuição no período para R$ 22.334.702,22;
7. Promover os ajustes de aumento da base de cálculo e da compensação de prejuízos
fiscais de períodos anteriores nos sistemas internos da RFB;
8. Intimar o contribuinte a promover os mesmos ajustes no LALUR.

O contribuinte recorreu da decisão e, em sede de recurso voluntário, a Primeira Seção
de Julgamento do CARF decidiu, através do Acórdão no 1302-002.131 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária (fls. 3804-3812):
[...] Tem-se que o fiscal não poderia, de ofício, se manifestar como o fez. A DRJ teria
exaurido a instância administrativa, ao proferir o primeiro acórdão (que considerou-se
como anulado: Acórdão: 0112.935 de 05/02/2009).
Nesse sentido, somente em sede de recurso de ofício poder-se-ia discutir a alegada
nulidade. Sendo assim, é de se anular todos os atos a partir da interferência do fiscal.
Além disso, em virtude da omissão da DRJ, quanto aos documentos juntados pela
recorrente, após a considerada anulação do primeiro acórdão, há pelo menos uma
nulidade a ser sanada: o fato de o primeiro acórdão não ter se manifestado sobre todos
os métodos de cálculo do preço parâmetro e não só o método do CPL.
Nesse sentido, voto no sentido de que seja acolhida a presente liminar para que:
a) seja declarada a nulidade de todos os atos havidos após o primeiro acórdão;
b) seja declarada a nulidade, inclusive de parte do primeiro acórdão (já que o ato que
anulou o primeiro acórdão manifestação indevida do fiscal é nulo, então o primeiro
acórdão nunca foi anulado) para que a DRJ aprecie todos os métodos, e não somente
um método (CPL) do preço parâmetro (não poderia ter tratado tudo como uma coisa
só). A DRJ deverá apreciar todos os documentos apresentados pela recorrente, em
relação ao PRL, cujo PIC seria o método alternativo.
[negritou-se]
Considerando a anulação de todos os atos posteriores ao Acórdão no 01-12.935, de
05/02/2009, onde se inclui a Informação Fiscal de 17/12/2009 e atos consequentes, e
ainda a anulação da parte do Acórdão no 01-12.935 em que se tratou da infração de
preço de transferência, a necessidade de separação dos ajustes efetuados para cada
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

método de cálculo utilizado pelo sujeito passivo (CPL e PRL-60) continua requisito
necessário para se proferir uma decisão liquida a respeito dos ajustes do preço de
transferência. Sendo assim, o processo retornou a unidade origem para a adoção das
seguintes providências (3823-3825):
1. Estratifique os excessos de custos relativos à desconsideração do método CPL dos
excessos derivados da divergência no cálculo do PRL-60, totalizando-os;
2. Anexe aos autos, por meio de arquivo não paginável, os arquivos digitais utilizados e
necessários ao cálculo dos preços parâmetros e dos excessos ao preço de
transferência;
[...]
Em atendimento, a intimação a unidade de origem assim se manifestou, através da
Informação Fiscal de 27/06/2018 (fls. 3828-3836):
[...]
Como corolário da referida intimação, irradiou-se a INFORMAÇÃO FISCAL na data
de 17 de dezembro de 2009. A citada informação fiscal contém todos os
questionamentos apontados no limiar deste atendimento.
[...] As solicitações demandadas encontram-se de forma cristalina demonstradas
naquela informação fiscal, através das inúmeras planilhas elaboradas pela
fiscalização, que por sua vez tiveram origem nos arquivos digitais fornecidos pelo
contribuinte. Desta forma, as planilhas com os elementos que foram construídos,
espancam quaisquer dúvidas sobre a existência da realidade material das infrações
cometidas, ao mesmo tempo evitando quaisquer escoriações sobre a origem das
mesmas.
[...]
No que tange a solicitação dos arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte naufraga
a necessidade de nova solicitação dos mesmos, haja vista que já foram inclusos neste
processo, sobejamente demonstrado, como se pode observar nas folhas retiradas do
processo e novamente escaneadas e aqui incluídas.
[...]
Nos anexos da Informação Fiscal acima, extrai-se o quadro baixo que novamente
trouxe luz a cada tipo ajuste efetuado pela autoridade lançadora (fl. 3835).

Como manifestação ao resultado da diligência, o contribuinte alegou:
Da matéria em litígio
1. De acordo com a decisão do CARF, a DRJ deve se manifestar exclusivamente sobre
a parte da autuação referente ao Auto de Infração decorrente do recálculo do método
PRL60;

Da ilegalidade da IN SRF 243/2002
34. A parte final do art. 12 da IN SRF no 242/2002, ao estabelecer uma nova
sistemática de determinação do preço parâmetro pelo método PRL, é ilegal pois
introduziu um conceito de “participação de bens importados” não previsto na Lei no
9.430/96;
35. Corrobora o entendimento quanto à ilegalidade da IN SRF no 243/02, a Lei no
12.715/12, que alterou o artigo 18, II, da Lei 9.430/96, de maneira que a mecânica de
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

cálculo do PRL passou a ser exatamente aquela prevista na IN SRF no 243/02,
ressalvado o fato de que a margem de lucro passou a ser determinada conforme o setor
econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência;
36. Considerando que a fiscalização aplicou o PRL segundo os ditames da IN SRF no
243/02, o auto de infração há de ser julgado improcedente em sua integralidade;

Do erro do cálculo PRL-60
2. Os cálculos apresentados pela fiscalização possuem erros manifestos, pois os
insumos PY80BH03-00028M e PY80BH03- 00028N não foram totalmente importados,
mas em grande parte adquiridos no mercado nacional;
3. As importações do insumo PY80BH03-00028M totalizaram, de fato, 28.026 peças
adquiridas por R$ 3.060.653,39 (CIF+II), contra as 589.238 peças, ao preço de total
de R$ 61.157.509,67, consideradas pela fiscalização, conforme arquivo Listagem de
Importações PY80BH03-00028M.xlsx;
4. A diferença foi adquirida da Samsung SDI do Brasil Ltda, sediada em Manaus-AM,
conforme arquivo DOC02 - Listagem de Compras Nacionais PY80BH03-00028M.xlsx,
e cópias do livro de movimentação de estoque Modelo 3 (fls. 4080-4122) e da notas
fiscais de aquisição desses produtos (fls. 4132-4248, 3894- 4003);
5. Dessa forma, o ajuste fiscal, em relação ao insumo PY80BH03-00028M, seria de R$
1.287.166,86, conforme arquivos DOC05 - Preço Parâmetro PY80BH03-00028M.xlsx e
DOC06 - Samsung - cálculo TP2003.xlsx;
6. As importações do insumo PY80BH03-00028N totalizaram, de fato, 14.401 peças
adquiridas por R$ 1.761.557,88 (CIF+II), contra as 76.362 peças, ao preço de total de
R$ 7.969.534,36, consideradas pela fiscalização, conforme DOC07 - Listagem de
Importações PY80BH03-00028N.xlsx;
7. A diferença foi adquirida no mercado nacional, conforme pode ser analisado no
arquivo DOC08 - Listagem Compras Nacionais PY80BH03-00028N.xlsx e pelas cópias
do livro de movimentação de estoque Modelo 3 (fls. 4080-4122) e das notas fiscais (fls.
4009-4022);
8. Dessa forma, o ajuste fiscal, em relação ao insumo PY80BH03-00028N, seria de R$
996.671,69, conforme arquivos DOC10 - Preço Parâmetro PY80BH03-00028N.xlsx e
DOC06 - Samsung - cálculo TP2003.xlsx;
9. Os erros em questão haviam sido devidamente reconhecidos pela d. DRJ no Acórdão
no 01-16.923 (fls. 3536 a 3569), que acabou sendo anulado pelo CARF;

Do preço PIC
10. Oitenta porcento (80%) dos insumos importados para a produção de monitores são
aquisições feitas de terceiros, através de consolidação de compras no exterior
realizada por uma empresa vinculada;
11. A empresa consolidadora agrega ao preço livre de mercado praticado na aquisição
destes produtos margem não superior a 5% na maior parte dos insumos;
12. Dessa forma, o preço de aquisição realizado pela empresa consolidadora no
exterior, praticado com terceiros não vinculados, é um preço independente, e ,
portanto, comparável com o preço de aquisição praticado pela recorrente;
13. A IN SRF no 243/2002 tolera uma margem de divergência de 5% na comparação
dos preços de transferência;
14. Para comprovar o alegado, juntou ao processo os arquivos:
a. DOC11 - IPC-Back Data_2003 SEDA -PIC.xls, que demonstra 80% da importações
do insumos referentes aos monitores produzidos, o que por certo satisfaz o quesito de
relevância da amostragem;
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

b. DOC12 - Back data - Vendor Invoice.xls, que é facilmente correlacionado com o
primeiro, através do código de material, que serve como elemento de ligação;
c. Cópia das faturas (invoices) emitidas contra a SEC (fls. 4027-4075);
15. A recorrente ainda apresentou o arquivo DOC14 - Samsung - cálculo TP2003 -
excluindo PIC KR.xls, onde se demonstra os cálculos do PRL já ajustados pela
desconsideração das aquisições locais, e do qual foram suprimidos os ajustes de todos
os itens para os quais existe a comprovação de compras feitas de partes não
relacionadas pela empresa integradora;
16. A documentação apresentada contém informações a respeito dos preços de
importação praticados pelo Brasil, bem como os preços praticados no mercado livre
pelo consolidador no exterior, preços estes que, como acima já destacado, são
comparáveis, pois praticados entre pessoas não vinculadas.
Na seqüência, foi proferido o Acórdão recorrido, com o seguinte
ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA METODOLOGIA
UTILIZADA.
NECESSIDADE
DE
REQUISIÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. A ausência da documentação de suporte do preço parâmetro de
transferência autoriza o fisco a desconsiderar o cálculo efetuado pelo sujeito passivo e
efetivar nova apuração com base nos elementos disponíveis. Contudo, a medida
administrativa só é eficaz se o contribuinte for regularmente intimado a apresentar a
referida documentação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRODUTO IMPORTADO. A apuração do ajuste de
preço de transferência, relativo ao excesso de custo de mercadoria importada de
vinculada no exterior, tem por pressuposto a efetiva importação desta mercadoria.
Comprovado que a quantidade de mercadoria importada é menor que a utilizada na
apuração do preço de transferência, cabível a redução do ajuste aos valores
efetivamente importados.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. Nas importações de bens e serviços da
empresa vinculada no exterior, as operações de compra de itens, idênticos ou similares,
por parte daquela empresa com outras a pessoas jurídicas não vinculadas, residentes
ou não-residentes, não se prestam para determinação do Preço Independente
Comparado - PIC.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. Comprovado que a pessoa jurídica, optante
pelo lucro real, possui saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores, legítima a
compensação deste saldo na base de cálculo do lançamento, na forma definida pelo art
15 da lei no 9.065/95, mediante manifestação do sujeito passivo neste sentido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova cabe a
quem ela aproveita quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
DILIGÊNCIA. Os pedidos de diligências, ou perícias, devem conter a exposição dos
motivos que as justifiquem e a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados.
CSLL. Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decido ao lançamento matriz, dada a
íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão recorrido, por meio eletrônico (fls. 1.502), e com ele
inconformado, a recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

Ao apreciar este novo recurso, esta Turma Julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.741, sobretudo para que fossem
analisados os documentos em torno da acusação de superavaliação de estoque.
Em decorrência, foi exarado o Termo de Intimação no1, intimando o contribuinte
a apresentar determinados elementos, e, uma vez cumprida, foi colacionado aos autos o
documento denominado Informação Fiscal, reconhecendo a procedência dos argumentos exposto
pelo contribuinte quanto à não consideração do estoque de trânsito e do estoque do
estabelecimento de São Paulo.
Instado a se manifestar, o contribuinte reitera o reconhecimento da procedência
dos seus argumentos, e pugna pelo provimento do seu recurso, quanto ao tópico.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Breve Histórico
Analisa-se Recurso de Ofício e Voluntário contra o Acórdão no 01-35.801 (fls.
4252 a 4280) e no 01-12.935 (fls. 3395 a 3410), ambos, proferidos pela 1a Turma da DRJ/BEL,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos seguintes termos:
1. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos
utilizados pela recorrente como suporte para determinação do preço parâmetro CPL, e, por
conseguinte, cancelar o ajuste decorrente desta infração;
2. Reduzir o ajuste relativo às divergências no cálculo PRL-60 de R$
125.532.045,75 para R$ 69.999.573,32;
3. Deferir a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, na base de
cálculo do lançamento;
4. Considerando a parte inalterada da decisão proferida no Acórdão no 01-12.935,
de 05/02/2009, decide-se:
a. Manter o crédito tributário de IRPJ, FG 31/12/2003, no valor de R$
5.482.822,50, acrescido da multa de 75% e dos juros moratórios;
b. Cancelar o crédito de CSLL, FG 31/12/2003, e reduzir, para o mesmo período,
a base de cálculo negativa da contribuição para R$ 22.334.702,22.
Trata-se de exigências de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), relativas ao ano-calendário de 2003, no valor
de R$ 299.106.186,05, em face das seguintes infrações:
(i) Superavaliação do Estoque Inicial, com consequente majoração indevida do
Custo de Produto Vendido (CPV);
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

(ii) Falta de adição ao lucro das parcelas dos custos dos insumos importados que
excedem ao preço parâmetro de transferência;
De acordo com a fiscalização, a infração de superavaliação do estoque inicial é
decorrente da divergência entre o estoque final do ano-calendário de 2002, registrado no Livro
de Inventário, e o estoque inicial do ano-calendário de 2003, registrado na apuração do lucro
líquido da DIPJ 2004.
Com referência à infração de falta de adição dos excessos de custos relativos ao
preço de transferência, o auto de infração abordou 2 (dois) temas, quais sejam:
(ii.a) a imprestabilidade do cálculo pelo método CPL, utilizado pela Recorrente
para os insumos que compõem a produção de telefones celulares e discos rígidos;
(ii.b) o erro de cálculo pelo método PRL60,utilizado pela Recorrente para os
insumos que foram agregados para a produção de monitores - CM.
Devidamente intimado, a recorrente apresentou Impugnação, sendo ela analisada
pela DRJ que, por meio do Acórdão no 01-12.935 (fls. 3395 a 3410), cancelou a parcela da
exação concernente aos preços de transferência, por reconhecer que a Recorrente não havia sido
devidamente intimada a apresentar documentação suporte do preço parâmetro apurado segundo o
método CPL, sendo improcedente sua desconsideração.
Este acórdão foi anulado por meio da Resolução no 55 (fls. 3426 a 3429), após
manifestação da Equipe de Fiscalização (3423 e 3424), por entender que aquele Acórdão julgou
improcedente o lançamento decorrente do ajuste de preço de transferência sem atentar para o
fato de que somente parte da autuação dizia respeito à desconsideração do método CPL, sendo a
outra parte decorrente da divergência de cálculo do método PRL.
Assim, em 07/06/10 foi proferido pela DRJ o Acórdão no 01-16.923, mantendo a
decisão anterior quanto às autuações (i) decorrentes da superavaliação de estoque e (ii) do ajuste
de preço de transferência em razão da desconsideração do método CPL (fls. 3536 a 3569);
quanto ao lançamento decorrente de (iii) excesso de custo por divergência no cálculo pelo
método PRL60, o referido acórdão, a despeito de julgar legal a IN SRF no 243/02, reconheceu a
existência do erro de cálculo.
Irresignada com o julgamento, na parte em que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresenta recurso voluntário e, em 18/05/17, o CARF, mediante Acórdão 1302-002.131 (fls.
3804 a 3812), decidiu julgar: (i) nulo o acórdão no 01-16.923, sob o entendimento de que a DRJ
teria exaurido a instância administrativa quando proferiu o acórdão no 01-12.935 e não poderia,
portanto, posteriormente anulá-lo; e (ii) nulo em parte o acórdão no 01-12.935, para que a DRJ
apreciasse todos os métodos de apuração de preços de transferência utilizados pelo Contribuinte
e questionados no lançamento, sendo mantida a decisão anterior quanto à superavaliação no
estoque inicial.
Os autos, então, retornaram à DRJ/Belém que, às fls. 4252 a 4280, proferiu o
Acórdão no 01-35.801 (acórdão recorrido), nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA METODOLOGIA
UTILIZADA.
NECESSIDADE
DE
REQUISIÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. A ausência da documentação de suporte do preço parâmetro de
transferência autoriza o fisco a desconsiderar o cálculo efetuado pelo sujeito passivo e
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

efetivar nova apuração com base nos elementos disponíveis. Contudo, a medida
administrativa só é eficaz se o contribuinte for regularmente intimado a apresentar a
referida documentação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRODUTO IMPORTADO. A apuração do ajuste de
preço de transferência, relativo ao excesso de custo de mercadoria importada de
vinculada no exterior, tem por pressuposto a efetiva importação desta mercadoria.
Comprovado que a quantidade de mercadoria importada é menor que a utilizada na
apuração do preço de transferência, cabível a redução do ajuste aos valores
efetivamente importados.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. Nas importações de bens e serviços da
empresa vinculada no exterior, as operações de compra de itens, idênticos ou similares,
por parte daquela empresa com outras a pessoas jurídicas não vinculadas, residentes
ou não-residentes, não se prestam para determinação do Preço Independente
Comparado - PIC.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. Comprovado que a pessoa jurídica, optante
pelo lucro real, possui saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores, legítima a
compensação deste saldo na base de cálculo do lançamento, na forma definida pelo art
15 da lei no 9.065/95, mediante manifestação do sujeito passivo neste sentido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova cabe a
quem ela aproveita quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
DILIGÊNCIA. Os pedidos de diligências, ou perícias, devem conter a exposição dos
motivos que as justifiquem e a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados.
CSLL. Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decido ao lançamento matriz, dada a
íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após intimada, a defesa protocola o Recurso Voluntário de fls. 4285/4326,
contestando (i) a superavaliação de estoque; (ii) a autuação de PRL60; (iii) a legalidade da IN
243/2002 ao prever metodologia de cálculo do PRL60 diversa da prevista na Lei 9.430/96; (iv) a
não utilização método PIC; (v) a inobservância do Tratado Brasil-Coréia; (vi) a desconsideração
do lucro de exploração. Por sua vez, por exonerar parte do crédito tributário que ultrapassa o
limite estabelecido na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, interpõe-se também
Recurso de Oficio.
Ao apreciar este novo Recurso, esta Turma Julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.741, sobretudo para que fossem
analisadas documentos em torno da acusação de superavaliação de estoque.
Em decorrência, foi exarado o Termo de Intimação no1, intimando o contribuinte
a apresentar determinados elementos, e, uma vez cumprida, foi colacionado aos autos o
documento denominado Informação Fiscal, reconhecendo a procedência dos argumentos exposto
pelo contribuinte quanto à não consideração do estoque de trânsito e do estoque do
estabelecimento de São Paulo.
Instado a se manifestar, o contribuinte reitera o reconhecimento da procedência
dos seus argumentos, e pugna pelo provimento do seu recurso.
...
Admissibilidade
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Conversão em Diligência
Durante nossas discussões, em particular quando da análise da aplicação do
Método dos Preços Independentes Comparados ao caso em tela, resultou entendimento unânime
no Colegiado, no sentido de determinar a conversão do julgamento em diligência. Passo a expor
o fundamento desta decisão.
Conforme relato, o CARF, em outra oportunidade, determinou a apreciação da
documentação apresentada pela contribuinte relativa ao método PIC como alternativa como
alternativa ao preço parâmetro PRL-60.
Embora tenha sido determinada a apreciação de tais documentos, a Autoridade
responsável pela diligência não o fez, sob a justificativa de que os mesmos não se prestam para
compor o preço PIC da importação, pois, na verdade, cuidam de compras efetuadas por
vinculadas no exterior, a saber, a Samsung Eletronics Co. Ltd, sediada na Korea.
A decisão recorrida concordou com tal premissa, enfatizando que somente as
operações de compra e venda entre compradores e vendedores não vinculados é que poderiam
ser considerados no preço PIC, considerando a documentação apresentada inábil para identificar
o preço PIC.
Por sua vez, a recorrente aduz que princípio arm’s length é o condutor universal
de toda a estrutura jurídica do controle dos preços de transferência, independentemente de qual
jurisdição possamos estar falando, e determina que o preço praticado seja comparável com o de
mercado, entendido este como o preço derivado de transações livres, sem interferências de
controle interno entre as partes.
Esclarece que aproximadamente 80% dos insumos importados para a produção
desses monitores são aquisições feitas de terceiros, através de consolidação de compras no
exterior por uma empresa vinculada e que o preço de aquisição realizado pela empresa
consolidadora no exterior, praticado com terceiros não vinculados, é independente, e, portanto,
comparável com o preço de aquisição praticado pela Recorrente nas importações desses mesmos
insumos para o Brasil.
E, conclui que documentação juntada comprova que não praticou qualquer
transferência de lucros, em todas suas importações, pugnando pelo cancelamento da exigência.
Pois bem.
É de bom alvitre transcrever a legislação que rege a matéria, qual seja, o art. 18, I,
da Lei no 9.430/96, e seus parágrafos:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos (redação original):
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados
no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em
condições de pagamento semelhantes (redação original);
(...)
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

§ 1o As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o custo médio de
produção de que trata o inciso III serão calculados considerando os preços praticados
e os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do
imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos (redação
original).
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados. (redação
original)
De acordo com esta legislação, para que seja possível a aplicação do método PIC,
é necessário que as operações de compra e venda sejam realizadas entre compradores e
vendedores não vinculados, mas, em nenhum momento, essas normas vedam a adoção de
preços praticados entre partes vinculadas que operam com terceiros não vinculados, que é
a situação em exame.
Assim, ao contrário do que sustentou a decisão recorrida, é perfeitamente possível
que a Recorrente se valha de compras efetuadas de terceiros por empresa consolidadora, para
fins de apuração do preço de transferência pelo método PIC. O fato de a Recorrente e a empresa
consolidadora localizada no exterior serem vinculadas, não prejudica a conclusão de que os
preços desta última com terceiros não vinculados são de mercado!
Este entendimento não é inédito, e eu mesmo, enquanto Relator, já me manifestei
neste mesmo sentido, no acórdão n. 1301-003.212, proferido na sessão de 24 de julho de 2018, e
na oportunidade fui acompanhado pela integralidade do Colegiado. Permito-me extrair daquele
julgado os seguintes trechos:
Nos termos da decisão recorrida, são dois os argumentos que justificariam a
manutenção da glosa fiscal em questão, a saber:
- o preço praticado nas vendas feitas pela Iveco Fiat Brasil a terceiros não
vinculados estaria "contaminado" pelas importações feitas junto à Motorcomsa, empresa
a ela vinculada, não servindo como parâmetro; e
- não seria válido comparar um preço FOB praticado pela recorrente nas suas
importações com preços praticados em operações de revenda, pois estas últimas sempre
restam "inchadas" por outros custos e despesas diversos e pela margem de lucro do
revendedor.
Penso que as restrições consignadas pela fiscalização e ratificadas pelo acórdão
recorrido não merecem ser acolhidas, pois não possuem fundamento na legislação que
rege os preços de transferência, tampouco em qualquer outro ato normativo
regulamentar que tratou dessa matéria.
Com efeito, a glosa efetuada estabelece, à margem da legislação, restrições ao
cálculo dos ajustes a título de preços de transferência, especialmente para fins de adoção
do método PIC.
Pela sistemática em vigor, apenas a lei estabelece os critérios de cálculo dos ajustes a
título de preços de transferência, não cabendo ao seu intérprete criar outras regras que
não estejam definidas na legislação, a pretexto de aperfeiçoar o sistema de controle em
questão, ou de alcançar o "princípio dos preços independentes", como pretender a
fiscalização no caso aqui tratado.
Deste modo, se o contribuinte agir em estrita observância das regras que tratam
da apuração dos preços em questão, segundo um dos métodos previstos na legislação,
não cabe ao Fisco proceder a qualquer ajuste adicional, sob qualquer alegação.
Fixadas estas premissas, passo a verificar se o procedimento de cálculo dos ajustes
com base no PIC, adotado pelo contribuinte, está de acordo com as normas
legais e regulamentares a ele aplicáveis.
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

No caso específico do PIC, a sua apuração deve ser efetuada de acordo com o que
dispõe o art. 18, inciso I, da Lei 9.430, de 1996 e nos parágrafos 1o e 2o do
mesmo dispositivo, nos seguintes termos:
(...)
Assim, em observância a essas normas, para que seja possível a aplicação do método
PIC, deve o contribuinte observar:
(i) a média aritmética dos preços deve ter como base produtos idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países;
(ii) as operações de compra e venda devem estar sujeitas a condições de
pagamentos semelhantes;
(iii) as médias aritméticas devem considerar os preços praticados e os custos incorrido
durante todo o período de apuração; e
(iv) o preço-parâmetro dever ser obtido com base em operações de compra e
venda realizadas entre pessoas jurídicas desprovidas de vínculo societário entre si.
Estas, a meu ver, são as únicas condições legalmente estabelecidas para a
aplicação do método PIC. De tal sorte que o seu atendimento, pelo contribuinte,
implica o reconhecimento da validade da utilização desse critério para fins de
determinação dos preços de transferência na importação.
Com referência às três primeiras condições acima expostas, não cabe fazer
qualquer consideração, pois nem a fiscalização e nem o acórdão recorrido, contestaram.
Quanto à última condição, deve-se verificar se o preço-parâmetro adotado pelo
contribuinte foi apurado com base em operações de compra e venda realizadas
entre compradores e vendedores não vinculados, de forma a atender o parágrafo 2o do
referido artigo 18. Em outras palavras, resta saber, na análise do concreto, se é possível
ou não a utilização de vendas realizadas pelo Iveco Fiat Brasil como parâmetro de
comparação.
De acordo com a norma aplicável do parágrafo 2o do artigo 18 acima transcrito,
as operações de compra e venda utilizadas como parâmetro deve ser
necessariamente realizadas entre compradores e vendedores não vinculados, ou seja,
para fins de apuração do método PIC é vedada a utilização, como parâmetro, de
operações de compra e venda em que o comprador e vendedor possuam vinculação
societária.
No caso dos autos, o contribuinte utilizou como parâmetro as vendas pactuadas
entre a Iveco Fiat Brasil Ltda e diversas concessionárias de veículos com as quais
aquela empresa não possui qualquer vínculo societário.
Portanto, no meu entender, foi observado integralmente o parágrafo 2o do art. 18 da
Lei no 9.430/96, inexistindo qualquer justificativa para a glosa realizada pela
fiscalização.
De fato, o art.18, §2°, da Lei n° 9.430/96 não estabeleceu que não se considere
preço parâmetro de mercado as operações de compra e venda realizadas entre uma
sociedade vinculada ao sujeito passivo e terceiros independentes.
O dispositivo legal ao se referir a "operações de compra e venda praticadas entre
compradores e vendedores não vinculados", tem como norte principal afirmar que
os polos sejam independentes, bastando um polo apenas.
De igual maneira, não possui fundamento a alegação, contida no acórdão
recorrido, de que operações de revenda não seriam "ideais" para fins de apuração do
PIC, pois, em tais casos, elas sempre estariam "inchadas" por custos e despesas
diversos, além da margem de lucro.
Isso porque, como visto, a Lei 9.430, de 1996, não estabeleceu qualquer restrição
relativa à apuração do PIC por meio de preços praticados em operações de revenda, nem
conferiu às autoridades fiscais competências discricionária para determinar se o
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

método eleito era ou não conveniente e oportuno, tendo apenas previsto que é
condição para a utilização daquele método que as partes envolvidas nas operações
de compra e venda sejam não vinculadas entre si.
Penso o acórdão recorrido, ao dizer que a revendas não poderiam ser
consideradas "ideais" para fins de controle, estabeleceu outras regras a respeito
do PIC, sem amparo legal.
Destarte, pelo método PIC, podem ser utilizadas como parâmetro quaisquer
operações envolvendo bens semelhantes ou idênticos, desde de que as partes envolvidas
nessas operações não sejam vinculadas entre si, sendo irrelevante que uma delas
seja vinculada à contribuinte sob investigação.
A rigor, nos termos acima expostos, até mesmo as vendas realizadas pela própria
empresa que apura preços de transferência com base no método PIC podem ser
utilizadas como parâmetro, desde que tais vendas sejam realizadas para pessoas
jurídicas a ela não vinculadas.
Assim, sendo as vendas que serviram de base para a apuração do preço
parâmetro realizadas entre a empresa Iveco Fiat Brasil, pessoa jurídica que é do mesmo
grupo da recorrente, e outras concessionárias de veículos, as quais não possuem
qualquer vinculação com a recorrente ou com a Iveco Fiat Brasil, deve-se
reconhecer que o critério utilizado é totalmente coerente com as regras
estabelecidas na Lei n. 9430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 243/O2, razão pela
qual a r. decisão recorrida deve ser reformada.
Desta forma, a glosa fiscal não é válida, devendo ser cancelada.
(acórdão no 1301-003.212, de 24 de julho de 2018, Relator José Eduardo Dornelas
Souza)
Compulsando a documentação trazida pela recorrente a fim de amparar a
aplicação do método PIC, verifico que juntou aos autos arquivos não pagináveis – fls. 4249: (i) o
documento “IPC-back data_2003 SEDA - PIC”; (ii) o documento “back data – vendor invoice”,
que é correlacionado com o primeiro, através do código de material, que serve como elemento de
ligação.
Apresentou, ainda, as faturas (invoices) emitidas contra a SEC (fls. 4027 a 4075),
que são identificadas no primeiro arquivo “IPC-back data_2003 SEDA - PIC”, mediante a
correlação entre as faturas (invoices) e os vendedores (vendors), ainda documento onde se
demonstra os cálculos do PRL ajustados pela desconsideração das aquisições locais, e do qual
foram suprimidos os ajustes de itens para os quais existe a comprovação de compras feitas de
partes não relacionadas pela empresa integradora (arquivos não pagináveis – fls. 4249 – Docs.
14).
Estas documentações contém informações a respeito dos preços de importação
praticados pelo Brasil, bem como os preços praticados no mercado livre pelo consolidador no
exterior, preços estes que são comparáveis, em tese, pois praticados entre pessoas não
vinculadas.
Conclusão
Nestes termos, reconheço a prestabilidade da documentação apresentada para
compor o preço PIC da importação, e voto por converter o julgamento em diligência, para:
(i) análise da referida documentação com o fito de identificar o preço parâmetro
PIC, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.110 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720637/2008-14

ii) após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iii) ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 4626
DF CARF MF
Original